Tribunal: STF
Processo: Rcl 79925
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. TEMA RG Nº 1.118. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de São Leopoldo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no Processo nº 0020382-49.2023.5.04.0332, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Silvane Porazzi, contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária de ente municipal. Relata que foi responsabilizado, de forma automática, pelo inadimplemento das verbas pleiteadas e que sua condenação ocorreu sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todos os documentos fiscalizatórios juntados.

    3. Assevera que, conforme entendimento desta Suprema Corte nos paradigmas apontados, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando de aferição da culpa.

    4. Requer a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado, “no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa,afastando-a”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso sob análise, entre as alegações do reclamante, consta a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    10. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    16. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    17. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo condenou o reclamante, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 5, p. 13-15; grifos no original):

“Na hipótese dos autos, entende-se que a prova coligida revela o comportamento negligente do Município, nos termos fixados no item 2 da Tese fixada para o Tema 1.118, conforme passa-se a evidenciar: 
1º) Notificação do Município por meio idôneo acerca dos descumprimentos dos direitos trabalhistas por parte das trabalhadoras terceirizadas. O quadro probatório constante dos autos revela que por inúmeros meios o Município de São Leopoldo foi informado acerca dos inadimplementos contratuais das duas primeiras reclamadas, enquanto vigentes os contratos de prestação de serviços. 
Com efeito, constam dos autos respostas da administração, inclusive com notificação posterior da empregadora a respeito de denúncias recebidas pelas terceirizadas que as comunicavam às diretoras das escolas onde se ativavam, ao Sindicato, ou mesmo por meio de manifestações das próprias empregadas, inclusive como faz prova a entrevista ao vivo, em rádio, em que foi questionado o Prefeito a tal respeito. 
Em entrevista do Prefeito na Rádio Prefeitura de São Leopoldo, em 21.06.2021, foi questionado por um ouvinte: "Senhor prefeito quero saber a respeito do pagamento das terceirizadas da SMED? Tem previsão?" (Id. 4fc87b1). 
A situação de inadimplência de salários das empregadas terceirizadas, inclusive, foi mencionada em reportagem de jornal local, com notícia de que houve reclamação junto à Câmara de Vereadores da cidade, a fim de que providências fossem adotadas (Id. 4fc87b1). 
Não resta dúvida, pois, que o ente público foi cientificado por vários meios idôneos (denúncias feitas pelas trabalhadoras, por diretores de escolas onde aquelas realizavam limpeza, ou pelo Sindicato da categoria) acerca dos inadimplementos contratuais das duas primeiras reclamadas.
2º) Pagamento das faturas do serviço à prestadora sem lastro documental exigido no contrato quanto ao cumprimento pela contratada de haveres trabalhistas dos empregados. 
Nos contratos administrativos está previsto que o pagamento do preço do serviço seria realizado a partir da apresentação da nota fiscal/fatura pela contratada e, após a conferência e liquidação desta pelo Departamento de Despesa Pública, a qual deveria ser acompanhada de diversos documentos, como certidões negativas do INSS, FGTS, SEFIP/Relatório com o nome dos funcionários, folha de pagamento ou cópia dos contracheques (cláusula quarta, Id. 023fe99, por exemplo).
Se os salários e outros haveres dos trabalhadores estavam sendo inadimplidos, como foi possível o pagamento da fatura pela prestação dos serviços, à vista do previsto no próprio instrumento contratual? 
Note-se que o Município repisa reiteradas vezes que pagava as faturas dos serviços prestados em dia (ou mesmo de forma adiantada! - Id. 55e8665 - Pág. 3), o que revela que não adotava as medidas recomendadas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelas duas primeiras reclamadas. 
Ora, a prestadora de serviços era notificada para prestar esclarecimentos a respeito de salários e outras vantagens devidas aos empregados, já em atraso, mas seguia recebendo as faturas normalmente, e continuava a inadimplir aos empregados.
3º) Manutenção do contrato com a empresa YC por mais de um ano, mesmo com a reiteração das inadimplências contratuais 
A documentação anexada aos autos pelo Município revela que a primeira notificação encaminhada para a reclamada YC ocorreu ainda com relação aos salários/vale alimentação dos empregados do mês de maio de 2021 e várias notificações foram reiteradas mês após mês, por relatos de atrasos no pagamento de salários ou vale-alimentação. Todavia, a ação concreta do Município, no sentido de romper o contrato de prestação de serviços se deu somente em setembro de 2022, mais de um ano depois.
Conclusão:
Considerados esses elementos, em conjunto, conclui-se que há culpa da administração, evidenciada pelo comportamento negligente do Município reclamado que, não obstante as inúmeras notificações acerca dos descumprimentos das obrigações trabalhistas por parte das duas primeiras reclamadas, mormente no período em que o contrato de prestação de serviços operou-se com a reclamada YC, conforme relatado no item 3º, acima, levou mais de ano para romper o contrato de prestação de serviços, mantendo o regular pagamento das faturas mensais diante dos reiterados inadimplementos das empresas contratadas. 
O dano é demonstrado na própria insatisfação do salário no prazo legal, do vale alimentação, do FGTS (de forma reiterada) e das parcelas devidas por ocasião do término do contrato, os quais a trabalhadora necessita para sua própria subsistência e da sua família. O trabalho deve ser contraprestado, sob pena de se instituir um estado de coisas que leva à escravidão moderna, em que há trabalho, mas não há salário e, pior, sob o teto do próprio ente estatal. 
O nexo de causalidade é compreendido na entrega do trabalho em benefício da administração pública e da própria sociedade na execução de atividade de limpeza de prédios públicos (escolas municipais) e a ausência de contraprestação, de forma reiterada, sacrificando-se os mais comezinhos direitos do trabalhador.
A omissão culposa do ente público em fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa por ele contratada, autorizando que a prática ocorresse de modo reiterado e prolongado no tempo (mais de ano), em que pese seguisse efetuando os pagamentos à empresa descumpridora de suas obrigações, mais reforça o nexo de causalidade entre o dano e a culpa do ente público.”

    18. Da leitura da decisão reclamada acima transcrita, verifica-se que a decisão proferida  pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo assentou a ocorrência de conduta negligente do ente público, evidenciada, sobretudo, pela manutenção dos repasses financeiros à empresa prestadora, mesmo após ter sido notificado sobre as reiteradas irregularidades por ela praticadas.  

    19. O reconhecimento da negligência do ente público, pela autoridade reclamada, é consentâneo com a tese fixada no Tema RG nº 1.118, segundo a qual “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”.

    20. Esse cenário não deixa dúvidas de que a decisão reclamada não viola a jurisprudência vinculante ora cotejada, uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de São Leopoldo, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    21. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    22. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância às teses de julgamento da ADC nº 16/DF e dos REs nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1118 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado que o ente público, tomador dos serviços, teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    23. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Juízo de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 4 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator